Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722974-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE OMAR HADDAD RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação oposta por José Omar Haddad contra atos da Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do inventário n. 0021831-68.2010.8.07.0007, segundo versão do reclamante, recusa-se “a cumprir a decisão que permite a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados (e eventual legítima), uma vez que se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos”. Nas razões, aduz “que a Decisão da 7a Tuma Cível foi proferida em 28/09/2022 e até a presente data não foi cumprida no que se refere à autorização para venda do imóvel. Por mais de uma ocasião o Reclamante peticionou nos autos do processo principal requerendo ao juízo que cumprisse a decisão e autorizasse a venda do imóvel indicado, contudo, por diversas vezes o juízo sempre profere outras decisões determinando ao Reclamante que cumpra diversas diligências, mas não autoriza a venda do imóvel, descumprindo assim a decisão da 7a Turma Cível deste e. TJDFT”. Requer: a) Liminarmente, que o douto relator ordene a suspensão do processo principal n. 0021831-68.2010.8.07.0007 e da Decisão Interlocutória de Id 236025970 proferida no processo principal até o julgado da presente reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao inventariante, nos termos do art. 989, II, do CPC; b) No mérito, o conhecimento e o provimento da presente reclamação, para que seja julgada integralmente PROCEDENTE, com a cassação da Decisão Interlocutória de Id 236025970, que exorbita da decisão deste Tribunal, determinando ao juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que cumpra a decisão proferida pela 7a Turma Cível e autorize a venda do imóvel requerido Sem recolhimento de custas iniciais, por ser o reclamante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. É o relatório. 2. Referenciando o art. 988, § 5o, I, do CPC, o RITJDFT, no art. 198, I, dispõe que: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; Conforme relatado, o reclamante alega descumprimento do Acórdão n. 1619674, proferida por esta 7a Turma Cível, da relatoria da eminente Desa. Leila Arlanch, assim ementado: DIREITO SUCESSÓRIO. DIREITO CIIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESTAMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. CONTADORIA JUDICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Falecido o testamenteiro e nomeado outro que também se torna o inventariante, evidencia que a atribuição judicial do encargo não encontra óbice legal, eis que os demais legitimados são legatários e, portanto, iguais na ordem de sucessão. Inexistindo causas legais para a remoção do inventariante, a impugnação não encontra fundamento. 2 – O ato de conciliar exige a anuência de ambas as partes e, havendo recusa de alguns legatários, não há malferimento ao disposto no inciso I, do §4o, do art. 334, do CPC. 3 – A avaliação dos bens do espólio realizada há mais de uma década exige atualização. 4 – Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de suspensão da tramitação de inventário, quando o julgador determina a reserva da legítima em favor de legatário que, no curso dos autos, propõe ação de investigação de paternidade. 5 – Constitui cerceamento de defesa a prolação de sentença, fundada em esboço de partilha, confeccionado pela Contadoria Judicial, sem que antes fosse oportunizado aos legatários se manifestarem. In casu, a incorreção existente no esboço de partilha constitui premissa equivocada adotada na sentença, a exigir sua cassação. 6 – A autorização para a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados (e eventual legítima), se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos. 7 – Dado parcial provimento aos recursos para cassar a sentença. (Acórdão 1619674, 0021831-68.2010.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) Analisando os autos n. 0021831-68.2010.8.07.0007, verifica-se que o Acórdão n. 1619674 transitou em julgado em 26/10/2022, consoante certidão ao ID 40784030 (autos em referência). A presente reclamação foi ajuizada somente em 9/6/2025, com conclusão a esta relatoria nesta data (10/6/2025), o que evidencia sua inadmissibilidade, porque proposta em face de decisão já transitada em julgado. Nessa linha de interpretação, os claros julgados do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 85/STJ. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 734/STF. I - Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, que confirmou sentença de extinção de feito relativo à pensão por morte, em razão da prescrição. II - Alegação que o decisum confronta com a Súmula n. 85/STJ. III - O acórdão reclamado transitou em julgado em 2019, não sendo cabível a reclamação, nos moldes da Súmula n. 734/STF. Precedentes. IV - Reclamação não conhecida. (Rcl n. 41.222/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE JULGADOS DESTA CORTE. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo preconiza o art. 988 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo de reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Ademais, no caso, o acórdão reclamado foi objeto de recurso dirigido a esta Corte Superior, sendo o agravo em recurso especial julgado pela Quarta Turma, em sede de agravo interno tirado contra decisão da Presidência do STJ, negando-lhe conhecimento, em aresto transitado em julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 40.300/CE, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 15/10/2021.) 3. Com esses fundamentos, indefiro o processamento da presente Reclamação (arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, e 988, § 5o, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora